Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712137-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Espólio de Isa Maria de Mello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (Id. 16060510) contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0710180-47.2019.8.07.0018. A Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao aludido recurso (Id. 19140281) para manter os encargos acessórios da condenação imposta ao Distrito Federal nos termos do provimento jurisdicional já alcançado pela coisa julgada. O Espólio de Isa Maria de Mello pretende obter a reabertura do prazo para a impugnação do acórdão, ao argumento de que não teria sido a aludida decisão publicada em nome dos advogados por ele constituídos, de acordo com a publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe) ocorrida em 1o de setembro de 2020 (Id. 23044336). Afirma que somente teve ciência da publicação do acórdão após o respectivo trânsito em julgado. Assim, destaca que, embora tenha oferecido contrarrazões ao agravo de instrumento, não houve o devido cadastramento dos seus advogados, o que compromete a publicidade do acórdão e o direito de defesa. Nesse contexto, requer a reabertura do prazo para impugnar o acórdão referido no Id. 19140281. É a breve exposição. Decido. O Espólio de Isa Maria de Mello, ora recorrido, requer a restituição do prazo para a interposição do recurso admissível contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento (Id. 23044336), ao argumento de que não houve publicação em nome dos advogados constituídos pelo recorrido. Constata-se que na publicação ocorrida em 1o de setembro de 2020 no DJe, em relação ao acórdão referido no Id. 19140281, não houve menção a qualquer dos advogados representantes do agravado. Com efeito, é perceptível que houve prejuízo ao direito de defesa do recorrido, pois não teve ciência a respeito da publicação do acórdão em referência. Por força do art. 272, §2o, do CPC é indispensável que na publicação constem os nomes das partes e dos respectivos advogados. Portanto, revela-se necessária a intimação do agravado a respeito do acórdão, bem como a restituição do prazo para a interposição de recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento para conceder ao recorrido a restituição do prazo para a impugnação do acórdão referido no Id. 19140281. Cumpra-se. Publique-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator